Tribunal: TJDFT
Processo: 0719788-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO CONTRA HERDEIRO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DO FALECIDO. REGULARIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. SIMULAÇÃO. AFASTADA. SOLIDARIEDADE APÓS ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO E PARTILHA. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA PELO VALOR GLOBAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO AO VALOR OBTIDO COM A HERANÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Não há omissão quando o juiz indica, fundamentadamente, as razões de sua decisão.
2. A simulação consiste na celebração de um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que não objetiva o resultado que dele juridicamente se espera, pressupondo para a sua configuração, entre outros elementos, conluio entre as partes e intenção de enganar terceiro, os quais não foram evidenciados na espécie.
2.1. Para que o instrumento particular antedatado caracterize ato simulado é necessário que a chamada data fictícia tenha sido inserida com o nítido propósito de alcançar alguma vantagem indevida que dependa única e exclusivamente da data de celebração do negócio jurídico, a fim de prejudicar terceiro não participante do ato, o que não sucedeu no caso.
3. É título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (art. 784, III, do CPC). Nada interfere na validade do título executivo o fato de uma das testemunhas ter se tornado devedora posteriormente – na qualidade de herdeira – da dívida confessada por seu genitor falecido, porquanto o requisito extrínseco à constituição do título deve ser aferido no momento de sua formação.
4. Com a abertura da sucessão, há a formação de um condomínio necessário, que somente é dissolvido com a partilha. Assim, ultimada a partilha, não subsiste solidariedade entre os herdeiros por dívidas divisíveis deixadas pelo de cujus, cabendo ao credor executar os herdeiros pro rata, dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.
5. Cuidando-se de execução para a cobrança de dívida do de cujus, iniciada após o encerramento do inventário e partilha, incumbe ao exequente especificar o valor da parcela do débito do autor da herança que será de responsabilidade de cada herdeiro, não bastando mera referência nesse sentido.
6. Embora o inventário extrajudicial possa comportar maiores questionamentos sobre a veracidade das informações patrimoniais declaradas, sem embargo da possibilidade de o interessado buscar a nulidade ou correção do procedimento, a princípio, não há como afastar tais informações, diante da presunção relativa de veracidade que se deve conferir à escritura pública do inventário.
7. Todavia, se a execução já estava em curso quando promovida a rerratificação do inventário e, inclusive, havia citação de alguns executados, sem olvidar que a declaração prestada via de escritura pública usufrui de presunção relativa de veracidade e legitimidade, a rerratificação promovida deve ser analisada com ressalvas, porquanto não se pode desconsiderar que o documento possa ter sido produzido com o único propósito de fazer prova em eventuais embargos do devedor, fragilizando seu conteúdo, o que, de fato, sucedeu, à míngua de comprovação de que as dívidas arroladas posteriormente eram exclusivas do extinto (espólio).
8. Não havendo previsão no título de data definida para o pagamento, como no caso, o vencimento da obrigação deve ser considerado imediato, por força do art. 331 do Código Civil. Logo, para a execução do título basta constituir em mora o devedor mediante interpelação, conforme dispõe o art. 397, parágrafo único, do Código Civil, tal como ocorreu na hipótese, a partir de quando passam a incidir os juros moratórios.
9. Os honorários advocatícios e as demais despesas processuais têm disciplina no art. 82 e seguintes do CPC, bem como pelo princípio da causalidade, respondendo o vencido ou, quando ausente sucumbência, aquele que deu causa ao processo.
10. Apelações da embargante e da embargada conhecidas e providas em parte.